Tribunal: TJBA
Processo: 0000415-77.2011.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000415-77.2011.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: KLEBER LOPES XAVIER Advogado(s):MARCOS PAULO SOUZA COSTA EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO PRÉVIO DO AUTOR. INÉRCIA DE AMBAS AS PARTES. PRECLUSÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AMPUTAÇÃO DA TERCEIRA FALANGE DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, condenando a autarquia à concessão de auxílio-acidente a segurado que sofreu amputação parcial de dedo da mão esquerda em acidente de trabalho, com redução da capacidade laborativa, desde a data do requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia médica judicial; (ii) estabelecer se a prova documental constante dos autos é suficiente para comprovar a redução da capacidade laborativa e justificar a concessão do auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor requer expressamente a produção de prova pericial em momentos anteriores do processo, afastando a alegação de inércia quanto à produção probatória. 4. A ausência de nova manifestação para especificação de provas não implica desistência tácita quando já houve requerimento reiterado não apreciado pelo juízo. 5. O INSS também permanece inerte quando intimado a especificar provas, não podendo alegar nulidade fundada na ausência de prova que deixou de requerer, sob pena de violação à boa-fé processual. 6. A conduta da autarquia configura venire contra factum proprium, sendo vedado comportamento contraditório no processo. 7. A questão da produção de prova pericial encontra-se preclusa para o INSS, que teve oportunidade de requerê-la e não o fez. 8. O magistrado forma seu convencimento com base no livre convencimento motivado, podendo decidir a partir das provas documentais constantes dos autos. 9. A amputação de parte de quirodáctilo constitui sequela permanente comprovada documentalmente, sendo apta a demonstrar redução da capacidade laboral, especialmente considerando a atividade habitual de auxiliar de serralheiro. 10. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige apenas a redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima. 11. A jurisprudência consolidada admite a concessão do benefício mesmo em casos de redução mínima da capacidade laboral. 12. O Anexo III do Decreto nº 3.048/99 prevê a perda de segmentos de dedos como hipótese ensejadora do benefício, reforçando a conclusão pela redução da capacidade. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 371, 375, 496, § 3º, I, e 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 8.213/91, art. 86; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Decreto nº 3.048/99, Anexo III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema Repetitivo 416. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0000415-77.2011.8.05.0035, em que figuram como apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como apelado KLEBER LOPES XAVIER. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237